Tribunal: TJMT
Processo: 1025848-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025848-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDA MIRANDA CALACA - CPF: 013.455.721-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEYRON SANTOS MOREIRA - CPF: 040.728.421-41 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO SISTEMÁTICO DE MEDIDAS PROTETIVAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 313, I, DO CPP - INCIDÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES - ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, consistentes na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da vítima (periculum libertatis), não há constrangimento ilegal na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva.

2.

O histórico de reiteração delitiva, comprovado por condenações anteriores e diversos registros criminais, inclusive contra a mesma vítima, aliado ao descumprimento sistemático de medidas protetivas anteriormente impostas, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplica-se o disposto no art. 313, III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva independentemente da pena cominada ao delito, afastando a limitação prevista no inciso I do mesmo dispositivo.

4.

A recusa da vítima em formalizar o registro da ocorrência ou seu pedido de liberação do agressor não afastam a materialidade delitiva nem impedem a atuação estatal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, considerando-se o ciclo da violência e os fatores psicológicos e sociais envolvidos.

5.

Demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pelo comportamento reiterado do paciente em descumprir determinações judiciais, impõe-se a manutenção da segregação cautelar, em conformidade com o princípio da subsidiariedade da prisão preventiva.

6.

O comportamento de stalking e o padrão de violência de gênero evidenciados no caso concreto, caracterizados pelo controle, dominação e terror psicológico, demandam análise sob a perspectiva de gênero, reconhecendo as características específicas da violência doméstica, como o ciclo da violência e escalada progressiva das agressões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Neyron Santos Moreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal (ameaça) e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva.

Sustentou a defesa que:
a)
não estão presentes os requisitos para

a decretação da prisão preventiva;
b)
há violação ao art. 313, I, do CPP, pois os crimes imputados não possuem pena máxima superior a 4 anos;
c)
não há materialidade delitiva, pois a vítima não desejou registrar a ocorrência e solicitou a liberação do paciente;
d)
há ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 304658868). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 305248370).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Síntese
: Habeas Corpus. Paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 147, caput, do CP, e art. 24-a, Lei n. 11.340/2006, respectivamente). Alegação de ilegalidade e desproporcionalidade da prisão preventiva. Improcedência. Requisitos da custódia cautelar devidamente preenchidos.
Reiteração delitiva
. Histórico de agressões e ameaças. Perseguição sistemática e comportamento de stalking.
Risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. Necessidade de garantia da ordem pública. Proteção dos direitos fundamentais da mulher.
Subsidiariedade da prisão preventiva observada. Ineficácia de medidas cautelares diversas, evidenciada pelo reiterado descumprimento de determinações judiciais.
Necessidade de análise com base na perspectiva de gênero, a prisão preventiva, neste caso, atua como um meio de prevenir a ocorrência de delitos mais graves, protegendo a vítima.
O presente caso demanda análise sob a perspectiva de gênero, reconhecendo que a violência doméstica possui características específicas como o ciclo da violência, escalada progressiva das agressões e alto risco de feminicídio. O comportamento de stalking desenvolvido pelo paciente enquadra-se no padrão típico de violência de gênero, caracterizado pelo controle, dominação e terror psicológico, sendo que a
persistência em perseguir a vítima mesmo após medidas protetivas
evidencia a instrumentalização da violência como mecanismo de subjugação.
O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de Neyron Santos Moreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante Delito no 1008561-30.2025.8.11.0004.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), em detrimento da vítima F.M.C., sua ex-companheira.

Na audiência de custódia, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na gravidade concreta dos fatos, necessidade de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e proteção da integridade física e psíquica da vítima, considerando o descumprimento reiterado de medidas protetivas em contexto de violência doméstica.

A impetrante alegou, em síntese, ausência dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva; violação ao art. 313, I, do Código de Processo Penal, considerando que os crimes imputados não possuem pena máxima superior a 4 anos; inexistência de materialidade delitiva, uma vez que a vítima não desejou registrar ocorrência e solicitou a liberação do paciente; ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, observo que a decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pelos demais elementos informativos colhidos na fase investigativa. Os policiais relataram que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima bastante exaltada e em visível estado de embriaguez, enquanto o paciente estava sentado na calçada e, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga, pulando um muro para dentro de uma residência, comportamento que evidencia a consciência da ilicitude de sua conduta.

Embora a vítima não tenha acompanhado os policiais à delegacia para formalizar a ocorrência, ela relatou aos agentes que estava sendo ameaçada pelo paciente e temia por sua vida, afirmando estar cansada de ser agredida por ele. Ademais, informou aos policiais a existência de medida protetiva em seu favor, fato confirmado pela autoridade policial mediante consulta aos sistemas informatizados.

Quanto ao
periculum libertatis
, este se evidencia de forma inequívoca pelos seguintes elementos concretos:

1.

O paciente possui três condenações criminais anteriores e encontra-se em cumprimento de pena nos autos da execução penal no 2000496-34.2022.811.0004, o que demonstra sua propensão à reincidência;

2.

Há registro de diversos feitos criminais, inclusive por crimes praticados contra a mesma vítima, evidenciando reiteração delitiva e descumprimento reiterado de medidas judiciais;

3.

Mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em março de 2025 (processo no 1003120-68.2025.8.11.0004), o paciente deliberadamente as violou ao encontrar-se com a vítima;

4.

O comportamento do paciente revela padrão de perseguição sistemática (stalking) e desprezo pelas decisões judiciais, colocando em risco a integridade física e psíquica da vítima.

No tocante à alegação de violação ao art. 313, I, do CPP, não assiste razão à impetrante. Embora os crimes imputados ao paciente não possuam pena máxima superior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do mesmo diploma legal expressamente autoriza a prisão preventiva em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena cominada, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Nesse sentido, o caso em análise enquadra-se perfeitamente na hipótese legal, pois trata-se de crime praticado no âmbito da violência doméstica, com descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, situação que autoriza a segregação cautelar independentemente do quantum da pena prevista para o delito.

Quanto à alegação de inexistência de materialidade delitiva em razão da vítima não ter desejado registrar a ocorrência, tal argumento não prospera. Como bem fundamentado pela autoridade impetrada, "a escolha da vítima não comparecer à delegacia não retira a tipicidade do comportamento do investigado, tampouco torna sem validade as medidas protetivas vigentes".

Ademais, é importante ressaltar que, em crimes que envolvem violência doméstica, é comum que as vítimas, por diversos fatores psicológicos e sociais relacionados ao ciclo da violência, apresentem comportamento ambivalente, ora desejando a responsabilização do agressor, ora solicitando sua liberação. Tal circunstância não afasta a materialidade do delito nem impede a atuação estatal na proteção da vítima.

Por fim, no que tange à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, também não vislumbro ilegalidade. O comportamento reiterado do paciente em descumprir medidas protetivas anteriormente impostas demonstra que providências menos gravosas são insuficientes para acautelar o processo e proteger a vítima.

O descumprimento sistemático de ordens judiciais evidencia a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, tornando necessária a segregação cautelar, em conformidade com o princípio da subsidiariedade da prisão preventiva, previsto no art. 282, §6o, do Código de Processo Penal.

Importante destacar que o presente caso demanda análise sob a perspectiva de gênero, reconhecendo que a violência doméstica possui características específicas como o ciclo da violência, escalada progressiva das agressões e alto risco de feminicídio. O comportamento de stalking desenvolvido pelo paciente enquadra-se no padrão típico de violência de gênero, caracterizado pelo controle, dominação e terror psicológico, sendo que a persistência em perseguir a vítima mesmo após medidas protetivas evidencia a instrumentalização da violência como mecanismo de subjugação.

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se proporcional e adequada à situação concreta, não configurando antecipação de pena, mas sim medida cautelar necessária à garantia da ordem pública e à proteção da integridade da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025